Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (PET 9.844/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2022), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.



    Em 10/5/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, acrescida de medidas cautelares diversas, dentre elas, a de monitoração eletrônica, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ. (eDoc.1219).



    Em 30/6/2025, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO informou que solicitou “junto à à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), solicitando que a equipe de monitoramento eletrônico da mesma comparecesse ao endereço residencial do ora Peticionário para troca da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o referido equipamento se encontra apertando o pé do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, o que pode gerar prejuízos insanáveis em seu quadro de saúde, que já se encontra extremamente debilitado”.



    Informou, ainda, que “o Coordenador do Setor de Monitoramento prestou esclarecimentos a Chefia de Gabinete da SEAP/RJ, informando “que não é possível atender à solicitação apresentada pelo advogado da pessoa monitorada, uma vez que inexiste, até o presente momento, decisão judicial, que autorize a intervenção ou manutenção da TZPR na residência da pessoa monitorada.



    Por fim, requereu a expedição de Ofício à SEAP/RJ, determinando que a equipe de monitoramento eletrônico compareça ao endereço do requerente para a troca da tornozeleira (eDoc.1244). 



    É o relatório. DECIDO.



    DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO a troca da tornozeleira eletrônica, devendo o requerente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO comparecer a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/RJ para a realizar a troca do equipamento de monitoramento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/RJ, para adoção da providência necessárias para realizar a troca do equipamento de monitoramento eletrônico, bem como para adoção das providências relacionadas à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Penal, com comunicação imediata a esta SUPREMA CORTE de todas as medidas adotadas, com cópia da decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente